Tribunal: TJES
Processo: 5000794-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000794-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: TEREZINHA COELHO MACHADO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000794-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TEREZINHA COELHO MACHADO
RECORRIDO: TEREZINHA COELHO MACHADO, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR
TEREZINHA COELHO MACHADO - CPF: 478.128.937-15
EM FACE DO
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CNPJ: 28.127.603/0001-78.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FORAM REALIZADAS TRANSAÇÕES, VIA PIX, EM SUA CONTA ADMINISTRADA PELO BANCO RÉU. AFIRMA QUE AS TRANSAÇÕES FORAM REALIZADAS DE FORMA FRAUDULENTA. ASSEVERA QUE NÃO EFETUOU AS TRANSFERÊNCIAS. DIZ QUE REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CONTATOU O BANCO RÉU NA TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA, O QUE NÃO OCORREU. ASSIM, PEDE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O RÉU, PRELIMINARMENTE, DEFENDE A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, INFORMA QUE EM APURAÇÃO TÉCNICA AS TRANSAÇÕES CONTESTADAS FORAM REALIZADAS POR MEIO DE DISPOSITIVO HABILITADO. OUTROSSIM, FOI UTILIZADO BTOKEN. DIZ QUE HOUVE UM “PIX TESTE”, MÉTODO UTILIZADO POR GOLPISTAS PARA INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO. SUSTENTA PELA AUSÊNCIA DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E PELA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REFUTA A EXISTÊNCIA DE DANOS. DEFENDE A IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral para condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$2.689,98 (dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), corrigida monetariamente a partir dos respectivos descontos e com juros legais a partir da citação. Com isso, dou
por meritoriamente
resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SÍNTESE, O RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS DA DEFESA, ADUZINDO CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, DEVENDO SER JULGADO IMPROCEDENTE OS DANOS MATERIAIS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À NÃO VERIFICAÇÃO DE DANOS MORAIS.
(4.1) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(5) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, O RECORRENTE ADUZ NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE SEREM JULGADOS PROCEDENTES OS DANOS MORAIS.
(5.1) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA REFORMA DA SENTENÇA, TENDO EM VISTA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, DEVENDO SER JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE AUTOR.
TENDO EM VISTA O PLEITO RECURSAL DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E ANTE A PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ILIDIDA E/OU IMPUGNADA OPORTUNAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA, DEFIRO O BENEFÍCIO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO,
DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NA ESPÉCIE, NARROU O REQUERENTE, ORA RECORRENTE, QUE NO DIA 29/06/2023 FORAM FEITAS DUAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX DA CONTA DA AUTORA PARA UMA PESSOA DE NOME FELIPE DE LIMA NOGUEIRA, UM NO VALOR DE R$2.189,99, E OUTRO NO VALOR DE R$ 499,99, CONTUDO, A AUTORA ADUZ NÃO TER EFETUADO TAIS TRANSFERÊNCIAS. DESSE MODO, AFIRMA TER ENTRADO EM CONTATO COM O BANCO E CONTESTADO O TAIS TRANSAÇÕES. POIS BEM.
NO CASO EM APREÇO,
ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA, POIS SOMENTE HAVERIA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CASO FOSSE SIDO VERIFICADA HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO, O QUE NÃO SE ENCONTRA EVIDENCIADO, POIS, SE TRATANDO DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVOS DIGITAIS, COM A INCLUSÃO DE SENHA PESSOAL, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO TEM QUALQUER CONDUTA QUE PODERIA EVITAR A SITUAÇÃO. OUTROSSIM, E NÃO OBSTANTE ESTE JUÍZO NÃO DESCONHEÇA AS PREMISSAS FIXADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP 2.052.228, CUJO JULGAMENTO FOI AMPLAMENTE DISCUTIDO E PUBLICIZADO (
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO)
, PERCEBE-SE QUE A RECORRENTE NÃO DEFENDEU QUANDO DE SUA PETIÇÃO INICIAL A EXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS QUE DESTOASSEM DE SEU PERFIL FINANCEIRO PARA FINS DE RESPONSABILIZAR A INSTITUIÇÃO REQUERIDA PELO OCORRIDO. LOGO, INAPLICÁVEL AO CASO ESSA JUSTIFICATIVA PARA FINS DE RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE. COM EFEITO, O DANO SUPORTADO PELO RECORRIDO NÃO DECORREU DE FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS REQUERIDAS, VEZ QUE FOI COMPROVADO POR MEIO DO ID 9410024 QUE A CONDUTA DA PRÓPRIA VÍTIMA FORA DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO, HAJA VISTA A UTILIZAÇÃO DO
BTOKEN
. NESSE MESMO SENTIDO:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS SEGUNDA TURMA 03ª SESSÃO VIRTUAL - 07/03/2022 8 DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. [STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 1633785/SP, DJe 30/10/2017].
Destaca-se, ainda, precedente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO - CARTÃO MAGNÉTICO PERDIDO OU FURTADO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO RESPONSABILIZAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA. 1. Saque em conta poupança em caixa eletrônico com o uso de cartão magnético, e mediante a utilização das senhas respectivas, isenta a instituição financeira da responsabilidade pelo saque indevido, ante a existência de culpa exclusiva de terceiro. 2. Para a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, aplicável aos contratos bancários, impõe que seja comprovado o ato que gerou o dano, o dano em si e o nexo de causalidade. A inexistência de quaisquer um desses elementos implica a inexistência da obrigação de indenizar ou compensar os danos. 3. Recurso conhecido e improvido. [TJES, Apelação 0017897- 19.2013.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, DJE 21/05/2015].
ASSIM SENDO, ENTENDE-SE AUSENTE O NEXO CAUSAL NO CASO EM DISCUSSÃO, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS A EVITAR A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EM AMBIENTE ALHEIO/EXTERNO AO DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA, TRATANDO-SE, POIS, DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC.
(7) RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA A FIM DE SE JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL EM RELAÇÃO À RECORRENTE. CASSO, AO TEMPO, A LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, BEM COMO A FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTE, PERMITINDO-SE À RECORRENTE A COBRANÇA DO DÉBITO PELOS MEIOS QUE ENTENDER CABÍVEIS.
(8) RECURSO DO AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9) ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 55, DA LEI 9.099/95. POR OUTRO LADO, ANTE AO IMPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA, CUSTAS E HONORÁRIOS, NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

Isabela Gonçalves Adriano

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Douglas Demoner Figueiredo

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)